Tribunal: TJMT
Processo: 1026105-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026105-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 737.616.561-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1026105-11.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA

Recorrido
:
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO PÚBLICO.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(
PCD
)
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE TAL CONDIÇÃO PELO CANDIDATO
.
PARTICIPAÇÃO NA
S

VAGAS
DE
AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).
Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta

por
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA
em

desfavor
do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC),
almejando
o
reconhecimento
de
seu

direito

em

concorrer

aos
cargos de
Agente
de
Saúde
– Técnico
Administrativo

em

Saúde

nas

vagas

destinadas
para Pessoas com
Deficiência
(PCD),
incluindo
-a
nas

demais

fases
do
certame
. A
liminar

foi

indeferida
.
Citados
,
os

requeridos

apresentaram

contestação
. DECIDO. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido

julgando

antecipadamente
a
lide
. O
Edital
no EDITAL No 001, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 da
Secretaria
Municipal de
Saúde

estabelece
as
normas

relativas
à
realização
do
concurso

público para provimento de vagas para os cargos efetivos de Agente de Saúde
,
Profissional
de
Nível
Médio, Enfermagem,
Engenheiro
/
Arquiteto
,
Especialista

em

Saúde
, Médico e
Profissional
de
Nível
Superior. A
requerente

comprova
que no
ato
da
inscrição
se
declarou

como
PCD e,
após

sua

habilitação

na

prova

objetiva

foi

convocado
para
Pericia

Oficial
com a
finalidade
de
atestar

seu

enquadramento

como
PCD
conforme

previsto

na
no art. 2o da Lei
n.o
13.146/2015;
nas

categorias

discriminadas
no art. 4o do
Decreto
Federal
n.o
3.298/1999 com
suas

alterações
. Na
espécie
, a
parte

autora
é
portadora
de
Espondilite

Anquilosante
,
doença

reumática
que
afeta

os

tecidos

conjuntivos
e
acarreta

alteração
de
mais
de um
segmento
do
corpo
. A
questão

controvertida

nesta

ação

consiste

em
saber
se

a

enfermidade
da
parte

requerente
, "
espondilite

anquilosante
", é
suficiente
para
caracterização
de
candidata

como

pessoa
com
deficiência
, para fins de
concorrer

às

vagas

reservadas
para o cargo de Técnico
Administrativo

em

Saúde
. O item 05
do

Edital

trata
das
regras
e
determinações

relacionadas

às

vagas

destinadas

aos

candidatos
PCD,
vejamos
: 5.1
.1.1.
Serão

consideradas

pessoas
com
deficiência

aquelas
que se
enquadrarem
no art. 2o da Lei
n.o
13.146/2015;
nas

categorias

discriminadas
no art. 4o do
Decreto
Federal n.o 3.298/1999 com
suas

alterações
; no § 1o c/c § 2o
todos
do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012 (
Transtorno
do Espectro
Autista
); e
na
Lei n.o 14.126/2021 (
Visão
Monocular),
observados

os

dispositivos
da
Convenção

sobre

os

Direitos
da Pessoa com
Deficiência
e
seu

Protocolo

Facultativo
,
ratificados

pelo

Decreto
n.o 6.949/2009. 5.1.8. O
candidato
com
deficiência
que
não

preencher

os campos específicos da ficha de inscrição e não

cumprir
o
determinado

neste

Edital

terá
a
sua

inscrição

processada

como

candidato
de
ampla

concorrência
e
não

poderá
alegar
posteriormente

essa

condição
para
reivindicar
a
prerrogativa
legal.
Verifica
-se que
o

parecer

conclusivo
da
avaliação

presencial

realizada
pela
requerente
,
optou

pelo

indeferimento
de
sua

classificação

como
PCD
em

razão

de

deficiência

não

caracterizada
. A
requerente

alega

suposta

ilegalidade

na

avaliação
sob a
fundamentação
de que é
portadora
de
espondilite

anquilosante
, o que
lhe causa dificuldades e limitações no movimento da coluna
vertebral, do qual
existem

períodos
de crises e
remissões
da
doença
e
seu

tratamento

não

possuí

previsão
de
alta
,
tratando

assim
de
condição

crônica
da
assistida
.
Contudo
,
observa
-se que
a

enfermidade
da
requerente

não

possui

previsão
no
enquadramento

previsto

na
no art. 2o da Lei
n.o
13.146/2015;
nas

categorias

discriminadas
no art. 4o do
Decreto
Federal
n.o
3.298/1999 com
suas

alterações
,
previsto
no
Edital
que
rege
o
certame
. Id. 118961525.
Importante

ainda

salientar
que
o

laudo

médico

anexado
pela
própria

requerente

registra
que
a

enfermidade

não

possui

caráter

permanente

uma

vez
que a
doença

possui

períodos
de
remissão
. Id. 118961527.
Registra
-se
ainda
que
em

sede
de
contestação
, a
parte

requerida

ratifica
o
resultado
do
ato
de
aferição
. Pois
bem
. Na
hipótese

não
se
identifica

ilegalidade

nos

critérios
de
avaliação

contidos
no item 5 do
edital
no qual se
determina
a
observação
do art. 2o da Lei n.o 13.146/2015;
nas

categorias

discriminadas
no art. 4o do
Decreto
Federal n.o 3.298/1999 com
suas

alterações
; no § 1o c/c § 2o
todos
do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012 (
Transtorno
do Espectro
Autista
); e
na
Lei n.o 14.126/2021 (
Visão
Monocular),
observados

os

dispositivos
da
Convenção

sobre

os

Direitos
da Pessoa com
Deficiência
e
seu

Protocolo

Facultativo
,
ratificados

pelo

Decreto
n.o 6.949/2009. A
redação
dada
pelo

Decreto
no 5.296 /2004
ao
art. 4o , I , do
Decreto
no 3.298 /99,
caracteriza

como

pessoa

portadora
de
deficiência

física

aquela
que
possua
"
alteração

completa

ou

parcial
de um
ou

mais

segmentos
do
corpo

humano
,
acarretando
o
comprometimento
da
função

física
,
apresentando
-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia
, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia,
tetraparesia
, triplegia,
triparesia
, hemiplegia,
hemiparesia
,
ostomia
,
amputação

ou

ausência
de
membro
,
paralisia
cerebral,
nanismo
,
membros
com
deformidade

congênita

ou

adquirida
,
exceto
as
deformidades

estéticas
e as que
não

produzam

dificuldades
para o
desempenho
de
funções
.”,
condições

não

comprovadas
pela
requerente
.
Sendo
assim

verifica
-se
não

restou

comprovada

qualquer

ilegalidade

capaz
de
desconstituir
o
resultado
que
concluiu

pelo

indeferimento
da
classificação
da
requerente

como
PCD. É
cediço
que
a

atuação
do Poder
Judiciário

em

matéria
de
concurso

público
é
limitada

a

análise
de
vinculação

ao

Edital
,
isto

porque

não

lhe
é dado
apreciar

critérios
de
formulação
e
avaliação
,
sob

pena
de
imiscuir
-
se
no
mérito
do
ato

administrativo
. Dessa
perspectiva
, de plano
já
se
impõe

a

improcedência
do
pedido

quanto

a

anulação
da
avaliação

realizada
com a
requerente
, pois
tratam

especificamente
de
revisão
de
avaliação

ao

questionar
o
resultado

realizado

por

profissionais
. Como
já

explicitado
,
a

apreciação

pelo

Judiciário

acerca
dos
critérios
de
avaliação
da banca
devem

estar

adstritos
a
supostas

ilegalidades
, o que
não
é o
caso
, sob
pena
de
invadir
o
mérito

administrativo
e
interferência
no Poder,
nestes

termos
: (
...) 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
clara

ao

indicar
a
vedação

ao

refazimento
da
correção
de
provas

por

parte
do Poder
Judiciário
.
Precedentes
:
AgR
no AI 805328/CE
AgR
,
Relatora
Min.
Cármen
Lúcia, Segunda
Turma
,
Acórdão

Eletrônico

publicado
no DJe-199
em
10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux,
Primeira

Turma
,
Processo

Eletrônico

publicado
no DJe-217 6.11.2012; e
AgR
no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli,
Primeira

Turma
,
Acórdão

Eletrônico

publicado
no DJe-095
em
16.5.2012. 4. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
também
é
pacífica
no
sentido
de que
não
é
possível

ao
Poder
Judiciário

imiscuir
-se
na

revisão
das
provas
de
concurso

público
,
somente

atendo
-se à
juridicidade
.
Precedentes
: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
DJe
16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel.
Ministra
Eliana Calmon, Segunda
Turma
,
DJe
24.9.2013; e
AgRg
no RMS 25.608/ES, Rel.
Ministra

Assusete
Magalhães,
Sexta

Turma
,
DJe
23.9.2013. (STJ, RMS 45660 / RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
26/08/2014) A
requerente

foi

desclassificada

como
PCD,
conforme

resultados

preliminares
que
acompanham

a

inicial
,
sendo

assim
,
em

cumprimento

ao
item 5 do
Edital
,
legítima

sua

exclusão
da
lista
de
candidatos
PCD. Neste
sentido
,
em

sede
de
concurso

público
o
Edital
é a
diretriz
,
devendo
o
candidato
se
adequar

às

regras

nele

contida
. Logo,
não

prospera
o
inconformismo
da
requerente
,
ficando

inviável a possibilidade de beneficiar a requerente pela classificação

como
PCD, pois
não

pode

a

administração

alterar

regras
do
Edital
,
ou

oportunizar

tratamento

diferenciado
a
candidatos
, sob
pena
de
violar
o
princípio
da
igualdade
. Assim, das
provas

trazidas

aos
autos,
não
se
evidencia

vício
que legitime
a

atuação
do Poder
Judiciário
. Diante do
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
e,
por

consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM.
Juíza
de
Direito
. Renata Mattos Camargo
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos, etc.

Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se
. Cuiabá
, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
o
rol
de
deficiência
s

deve
ser
interpretado
de forma
extensiva
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Concurso público.

Vagas para
PCD (
pessoa
com
deficiência
).
Conforme
estabelecido
no
edital
do
concurso

em

questão
(item 5.1.1.1, ID 222403152/PJe2),
serão

consideradas

pessoas
com
deficiência

aquelas
que se
enquadrarem
no art. 2o da Lei n.o13.146/2015;
nas

categorias

discriminadas
no art. 4o do
Decreto
Federal n.o 3.298/1999 com
suas

alterações
; no § 1o c/c § 2o
todos
do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012 (
Transtorno
do Espectro
Autista
); e
na
Lei n.o 14.126/2021 (
Visão
Monocular),
observados

os

dispositivos
da
Convenção

sobre

os

Direitos
da Pessoa com
Deficiência
e
seu

Protocolo

Facultativo
,
ratificados

pelo

Decreto
n.o 6.949/2009. Para que
o

candidato

seja

beneficiado
pela quota de
pessoa
com
deficiência
,
deve

observar

rigorosamente
a
caracterização

normativa
da
deficiência
,
não

sendo

possível
a
aplicação
de
uma

interpretação

extensiva
(N.U 1012557-90.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1017147-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
24/10/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023).No
presente

caso
,
constata
-se que a
parte

reclamante

foi

diagnosticada
com
Espondilite

Anquilosante
(CID M45),
apresentando

"
algumas

limitações

aos

movimentos
da
coluna
"
e que se
encontra

em

tratamento

clínico

permanente
(ID 222403153/PJe2).
Confrontando

o

diagn
ó
stico

da
parte
reclamante
com
os

elementos

normativos
aplicáveis
,
conclui
-se que
não

foi

satisfatoriamente

demonstrada

sua condição
de
pessoa
com
deficiência
, pois
não

há

evidência
que
houve

"
alteração

completa

ou

parcial
de um
ou

mais

segmentos
do
corpo

humano
,
acarretando
o
comprometimento
da
função

física
,
apresentando
-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia
, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia,
tetraparesia
, triplegia,
triparesia
, hemiplegia,
hemiparesia
,
ostomia
,
amputação

ou

ausência
de
membro
,
paralisia
cerebral,
nanismo
,
membros
com
deformidade

congênita

ou

adquirida
,
exceto
as
deformidades

estéticas
e as que
não

produzam

dificuldades
para o
desempenho
de
funções
"
(art. 4,
inciso
I, do
Decreto
3.298/1999).
Portanto,
a

parte

reclamante

deve disputar as vagas
d
e

ampla

concorrência
, como determinado na sentença, que não merece reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
/
majorados
para
10%

sobre
o valor da
causa/
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024